Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO. HORORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir ou esclarecer a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados.
2. Assiste razão à parte Embargante, devendo os honorários serem majorados conforme previsão no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
3. Acolhidos os Embargos. Unânime.